Tribunal: TJES
Processo: 5002714-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002714-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELIDA PESSINI SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. LAUDO MÉDICO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DO ESTADO. DEVER DE PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do irmão da agravada, em razão de dependência em substâncias psicoativas e risco à própria integridade física e da família, com base em laudo médico juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que determinou a internação compulsória, especialmente quanto à validade e suficiência do laudo médico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não é necessária prova inequívoca, sendo suficiente, sob cognição sumária, a existência de indícios que evidenciem o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

5. O laudo médico juntado atesta a necessidade de internação compulsória diante da ineficácia do tratamento ambulatorial, o que indica risco à integridade física do paciente e de seus familiares.

6. O referido laudo preenche os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/01, sendo hábil a fundamentar a decisão liminar.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece o dever do Estado de prover o tratamento mais adequado ao paciente, inclusive mediante internação compulsória, quando presentes os pressupostos legais.

8. A alegação de ausência de laudo circunstanciado não se sustenta quando há atestado médico que evidencia a urgência e a necessidade da medida, sendo cabível a complementação da prova ao longo da instrução.

9. A situação concreta revela o direito à saúde como obrigação do Estado, conforme previsto no art. 196 da CF/1988 e art. 2º da Lei nº 8.080/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela de urgência para internação compulsória depende da presença de elementos mínimos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. O laudo médico que atesta a ineficácia do tratamento ambulatorial e o risco à vida do paciente e de terceiros é suficiente, sob cognição sumária, para justificar a internação compulsória nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/01.

3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de oferecer o tratamento adequado à condição do paciente, inclusive mediante internação, quando demonstrada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei nº 10.216/01, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 24.197/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.05.2010; TJES, AI 35149005957, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 06.04.2015; TJES, AI 12129003120, Rel. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 26.03.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002714-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HELIDA PESSINI SANTOS

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, nos autos do processo n. 5000516-49.2025.8.08.0069, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Marataízes a internação compulsória do irmão da agravada, tendo em vista os efeitos da dependência em substância psicoativas.

O agravante sustenta a ausência de laudo médico circunstanciado válido.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.

No mesmo caminho, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, verifico que há presença de
fumus boni juris
em favor da parte agravada
,
tendo em vista que o laudo médico, com fulcro no art. 6º, da Lei nº 10.2016/01, aponta a necessidade de internação do paciente diante do insucesso do tratamento ambulatorial, condição que tem colocado a sua vida e de sua família em risco.

Destaco, por oportuno, que sem sede de cognição sumária como a tutela de urgência, referido laudo com as descrições apontadas se mostra suficiente ao deferimento da medida, cuja instrução processual pode se aprofundar na referida prova.

Esse também foi o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, vejamos:

“Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2. Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

“Havendo laudo médico atestando a necessidade de internação, acolhida a manifestação sob os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, atinente a verossimilhança da alegação e acrescido da inexistência do perigo inverso bem como na revogabilidade da medida, impõe-se a internação do paciente até a providência ultimada pelo artigo 6º da lei 10.216/01, conforme dispõe o decreto-lei 891/38. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12129003120, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013)

O perigo da demora, por seu turno, encontra-se apontado no mesmo laudo, que indica risco à saúde do próprio paciente e de sua família.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.